Tribunal: STF
Processo: RHC 64442
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-30
Data de publicação: 1986-09-30

Ementa:
- PRISÃO EM FLAGRANTE.
1. NOTA DE CULPA. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DA NOTA
DE CULPA, JA QUE A AUTORIDADE COATORA ESCLARECEU QUE FORA ENTREGUE,
MAS QUE O RECIBO DA MESMA FOI ASSINADO PELO CO-RÉU, APENAS.
2. CONFIGURAÇÃO. HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA NO ART. 302, III DO CPP -
QUASE FLAGRANCIA. A VÍTIMA DO ASSALTO, VIGIA DO SUPERMERCADO, ASSIM
QUE SAIU DA SITUAÇÃO DE 'REDUZIDO A IMPOSSIBILIDADE DE RESISTENCIA'
(ART. 157, CP), APONTOU O RECORRENTE COMO AUTOR DO ROUBO, TENDO A
POLICIA IMEDIATAMENTE DILIGENCIADO SUA CAPTURA.
RHC IMPROVIDO.